Tribunal: TJMT
Processo: 1006340-10.2021.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006340-10.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), WESLEY BALBINO PONTES - CPF: 000.741.541-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança, condenando o réu ao pagamento de R$ 31.108,31, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. O apelante alega nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que não foram esgotadas as tentativas reais de sua localização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização do réu antes da determinação da citação por edital, a fim de aferir a validade da citação ficta e dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação por edital possui caráter excepcional e somente é admissível quando esgotados os meios convencionais de localização do réu, conforme o art. 256 do CPC.

4.

Constatado nos autos que o juízo de origem utilizou-se de sistemas de busca conveniados ao Poder Judiciário para a obtenção de endereços, bem como realizou diligências por oficial de justiça e por via postal em todos os endereços localizados, sem êxito.

5.

Considerando que todas as diligências realizadas mostraram-se infrutíferas, a citação por edital revela-se válida e regular, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por edital é válida quando o juízo demonstra que esgotou todos os meios razoáveis e disponíveis para a localização do réu, incluindo diligências por oficial de justiça e consulta a bancos de dados oficiais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) JULGAR PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 31.108,31 (trinta e um mil e cento e oito reais e trinta e um centavos) – que deve corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento, e juros moratórios de 1% a partir da citação.

b) Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC;

c) Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas devidas;

d) Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se”.

O apelante alega que após diversas tentativas infrutíferas de citação pessoal, foi determinada a citação por edital e, na sequência, nomeada a Defensoria Pública como curadora especial para apresentação de contestação.

Afirma que
"nos endereços indicados no transcurso da presente demanda, fora procedido mandado de citação apenas via correios, voltando os referidos AR, atestando que a Apelante não fora citada por motivo de endereço insuficiente"
.

Pontua que em um dos endereços — Rua Francisco Mello Palheta, no 396, Centro, Jauru/MT —
"a mãe do Requerido Sra. Lucia Maria Balbino assinou a carta de recebimento"
, o que demonstra que o endereço era válido e conhecido.

Argumenta que a citação por edital deve ser medida excepcional, conforme o artigo 256 do Código de Processo Civil, e só é válida quando esgotados todos os meios de localização do réu, o que, segundo a apelante, não ocorreu.

Diz que o autor não diligenciou de forma completa e eficaz para sua localização, deixando de tentar a citação via Oficial de Justiça, antes de pleitear a citação ficta.

Sustenta ainda que a ausência de diligência apropriada afronta o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Cita jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que reconhece a nulidade da citação por edital em hipóteses análogas, quando não comprovado o esgotamento de tentativas reais de localização do devedor.

Por fim, pede o provimento do Recurso com a consequente declaração de nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes.

Nas contrarrazões, o apelado requer o não provimento do Recurso (Id 284908976).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante sustenta que não foram esgotados todos os meios possíveis para sua localização antes da efetivação da citação editalícia, o que ensejaria a nulidade dos atos processuais subsequentes, impedindo-o de exercer amplamente seu direito de defesa.

Inicialmente, cabe destacar o caráter excepcional da citação editalícia, que somente deve ser adotada quando esgotados os meios convencionais de citação pessoal.

No caso em análise, ao examinar detidamente os autos, verifico que foram empreendidas múltiplas diligências visando à localização do apelante, sem êxito, inclusive por meio de oficial de justiça, o que legitimou a citação por edital.

Além disso, verifica-se nos autos que o juízo de origem não se limitou às tentativas de citação via correios, como alega o apelante. Foram utilizados os sistemas conveniados ao Poder Judiciário para busca de endereços atualizados do réu, sendo diligenciados todos os endereços localizados, conforme se depreende da análise cronológica dos atos processuais.

Assim, tendo sido realizadas diligências adequadas para localizar o apelante, todas infrutíferas, e ausente qualquer indicação concreta de que pudesse ser encontrado em local distinto dos já verificados, entendo regular a citação por edital efetivada nos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3o, DO CPC/2015. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital.

2. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se e ncontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei.

3. Nos termos do § 3o do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos".

4. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital.

5. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto.

6. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem diligenciou perante 7 (sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que "houve a consulta do endereço da parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos". Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel), como determina o § 3o do art. 256 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital.

7. Recurso especial desprovido”.
(STJ, RESp. 1971968 DF 2021/0225412-9, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 20-6-2023, Terceira Turma, DJe de 26-6-2023).

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INVIABILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – LOCAL INCERTO - ARTIGO 256, II, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando (art. 256, II, do CPC)”.
(N.U 1000931-22.2018.8.11.0018, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e em virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025